Tribunal: TJDFT
Processo: 0005595-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005595-15.2017.8.07.0001 RECORRENTES: EVERTON RAFAEL DA SILVA, FELIX RAIDAN DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. PROVAS. CONDENAÇÃO. PENA. PERSONALIDADE. REGISTROS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTE PENAL. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação dos réus. 1. 1. Os dois reconhecimentos realizados pela vítima na delegacia de polícia, o primeiro por fotografia e o segundo pessoalmente, foram devidamente ratificados em Juízo, não havendo como desqualificar a prova. 1. 2. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações que culminaram com a apreensão dos acusados constituem meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados pelo relato da vítima e confirmados judicialmente. 2. De acordo com recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações transitadas em julgado não são fundamentos aptos para se inferir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa e, na ausência de elementos suficientes para examinar essa circunstância judicial, deve ser afastada a desfavorabilidade do modulador. 3. A condenação por fato posterior, ainda que transitada em julgado, não justifica a majoração da pena-base. Precedentes do STF e STJ. 4. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal). 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No especial, apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 226, ambos do Código de Processo Penal, argumentando que o reconhecimento do réu Félix Raidan da Silva, levado a efeito pela vítima na fase policial, se deu em desconformidade com as cautelas legalmente previstas para a prática do ato; b) artigo 59, do Código Penal, sustentando que o réu Everton Rafael da Silva teve aferida negativamente a moduladora de pena relativa aos seus antecedentes, mas que não há nos autos documento hábil à fundamentar o desvalor atribuído a tal circunstância judicial, para fins de fixação da pena-base. Em sede de extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, sob o fundamento de que não vieram para os autos provas suficientes a confirmar a autoria delitiva que se lhes imputa, tendo sido editado o decreto condenatório com lastro exclusivo em reconhecimento fotográfico levado realizado na fase recursal. II – Os recursos são tempestivos, porquanto o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 10.6.2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 16709323), que se deu em 12.6.2020, passando a fluir o lapso temporal em 15.6.2020. As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156 e 226, ambos do Código de Processo Penal, bem assim em relação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto, acerca do reconhecimento, na fase inquisitorial, do réu Félix Raidan da Silva e quanto à dosimetria da pena imposta para Everton Rafael da Silva, a turma julgadora consignou no acórdão o seguintes, verbis: não há como descredenciar o reconhecimento dos corréus promovido pela vítima. Primeiro, a vítima forneceu a descrição física dos corréus. Segundo, foram selecionadas fotos de indivíduos com características semelhantes, momento em que a ofendida apontou os corréus de imediato. Terceiro, após a apreensão dos réus, a vítima foi convocada a comparecer à Delegacia de Polícia, quando pode reconhecê-los pessoalmente (ID 14298334 - Pág. 1/2), o fazendo sem qualquer titubeio. Quarto e por fim, em Juízo, na data de 06/12/2017, mais uma vez, a vítima, agora perante o Ministério Público e a Defesa, reconheceu os réus como sendo os co-autores da empreitada criminosa narrada na denúncia. Desta forma, verifica-se que a aludida prova foi obtida de forma regular e seguindo os todos ditames legais e, principalmente, foi devidamente confirmada em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...) Concernente ao antecedente penal, apesar de uma das condenações mencionadas pelo d. Juízo originário ser por fato posterior e, portanto, inservível para atestar o referido vetor judicial, ainda há outra, esta sim, por fato anterior ao em apreço, a qual, por si só, é capaz de negativar a circunstância judicial (ID 16661060 - Págs. 6 e 8) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (RE 1228444 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020) III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029